Tribunal: STJ
Processo: 0003657-63.2013.8.26.0108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951269 - SP (2025/0197835-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TERRAPLENAGEM JUNDIAI LTDA
ADVOGADOS
: STEVEN MARKLEW KERRY - SP246372
PAMELA CRISTINA NASCIMENTO DE MATOS - SP347368
AGRAVADO
: ZURICH BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
RODRIGO SOARES RABELO - SP332816
AGRAVADO
: BENEDITO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: PETERSON PADOVANI - SP183598
CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR - SP161492
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAJAMAR
PROCURADORA : CARLA CRISTINA PASCHOALOTTE - SP148168
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de reparação de danos ajuizada
em desfavor da Fazenda Pública do Município de Cajamar e Terraplanagem
Jundiaí Ltda. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No
Tribunal
, a sentença foi reformada tão somente a respeito dos encargos
a quo
moratórios e honorários advocatícios. O valor da causa foi fixado em R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53264572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 6246b38c-9f75-4abd-9191-9ad7ff1eaaec

pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional foi demonstrado nos moldes legais
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 6246b38c-9f75-4abd-9191-9ad7ff1eaaec

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951269 - SP (2025/0197835-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TERRAPLENAGEM JUNDIAI LTDA
ADVOGADOS
: STEVEN MARKLEW KERRY - SP246372
PAMELA CRISTINA NASCIMENTO DE MATOS - SP347368
AGRAVADO
: ZURICH BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
RODRIGO SOARES RABELO - SP332816
AGRAVADO
: BENEDITO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: PETERSON PADOVANI - SP183598
CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR - SP161492
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAJAMAR
PROCURADORA : CARLA CRISTINA PASCHOALOTTE - SP148168
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de reparação de danos ajuizada
em desfavor da Fazenda Pública do Município de Cajamar e Terraplanagem
Jundiaí Ltda. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No
Tribunal
, a sentença foi reformada tão somente a respeito dos encargos
a quo
moratórios e honorários advocatícios. O valor da causa foi fixado em R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
Documento eletrônico VDA52343741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 2e690163-ef00-459d-b49c-561e293ec2f4

pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional foi demonstrado nos moldes legais
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,ESTÉTICOS E
MATERIAIS - ACIDENTE DE TRABALHO ENVOLVENDO RETROESCAVADEIRA -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA — ACIDENTE
ENVOLVENDO
O
AUTOR(FUNCIONÁRIO
DO
MUNICÍPIO)E
UMA
RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE À EMPRESA RÉ - PRETENSÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,ESTÉTICOS E MATERIAIS - POSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ - LAUDO
PERICIAL
ACOLHIDO
-
COMPROVAÇÃO
DO
ACIDENTE
EM
CULPA
CONCORRENTE - DANO GRAVÍSSIMO COMPROVADO,GERANDO INCAPACIDADE
LABORAI PERMANENTE - EXISTÊNCIA DE PROVA DE CONDUTAS ILÍCITAS POR
PARTE DOS RÉUS,EM DESACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DO
TRABALHO(NR-1 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO) - FIXAÇÃO DO QUANTUM NA
Documento eletrônico VDA52343741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 2e690163-ef00-459d-b49c-561e293ec2f4

SENTENÇA QUE SE REPUTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ALTERAÇÃO NO
DECISUM QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS PARA QUE SE RESPEITE O
TEMA 810 DO STF,QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,PARA APLICAR
ESCALONAMENTO PREVISTO NO §5° DO ART.85 DO CPC,BEM COMO PARA QUE
SE OBSERVE A SÚMULA 632 DO STJ QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

No agravo de instrumento no 2161849-44.2023.8.26.0000, a decisão
monocrática proferida pelo relator, ao identificar a insurgência contra ato que encerrou a
instrução e determinou apresentação de memoriais (fls. 876), concluiu pela
inadmissibilidade do recurso com base no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil 2015 (
e na inexistência de urgência apta a mitigar a taxatividade
CPC/2015)
(Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça), afastando o conhecimento do
agravo (fls. 877-879).
Destacou-se que a hipótese — encerramento de instrução probatória e recusa de
novas provas — não integra as previsões dos incisos do
do
devendo a
art. 1.015
CPC/2015,
matéria ser veiculada em preliminar de apelação, à luz do
§ 1o, do
art. 1.009,
CPC/2015
(fls. 878-879).
A decisão fundamentou-se, ainda, na possibilidade de recorribilidade diferida e
na inadequação do mandado de segurança como sucedâneo recursal, em consonância com a
Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal (STF), além de citar a orientação doutrinária de
Fredie Didier Jr. quanto à natureza taxativa do
(fls. 878). No dispositivo, aplicou
art. 1.015
o
III, do
para, monocraticamente, não conhecer do recurso (fls. 880-
art. 932,
CPC/2015
881). A decisão referiu os REsps 1.704.520 e 1.696.396 (
, fixando que
Tema 988/STJ)
somente a urgência decorrente da inutilidade da apreciação em apelação autoriza o agravo
de instrumento, o que não se verificou no caso concreto (fls. 879).
Documento eletrônico VDA52343741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 2e690163-ef00-459d-b49c-561e293ec2f4

No agravo interno subsequente, a Câmara, em sessão virtual, negou provimento
por unanimidade (fls. 915), reafirmando o caráter numerus clausus do
do
art. 1.015
e a adequada veiculação da irresignação em preliminar de apelação, à luz do
CPC/2015
§ 1o, do
(fls. 916-919).
art. 1.009,
CPC/2015
O relator consignou que a decisão de encerramento da instrução e de rejeição de
novas provas não se amolda às hipóteses do
que não há urgência justificadora da
art. 1.015;
mitigação do rol (
; e que já houve prova pericial a ser valorada na sentença
Tema 988/STJ)
(fls. 919).
Foram citados precedentes desta Corte em casos análogos, reafirmando o não
conhecimento do agravo de instrumento (fls. 919-920). No dispositivo, confirmou-se o
improvimento do agravo interno (fl. 920). Normas aplicadas: artigos 1.015, 1.009, § 1o, e
932, III, do
Jurisprudência e temas:
(REsps 1.704.520 e
CPC/2015.
Tema 988/STJ
1.696.396); precedentes do TJSP (fls. 880, 919-920). Doutrina: Fredie Didier Jr. (fl. 878).
Na apelação cível no 0003657-63.2013.8.26.0108, a Câmara apreciou,
preliminarmente, alegação de cerceamento de defesa, afastando-a por considerar suficiente
a instrução já realizada e por ser o juiz o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferi-la
quando inútil ou protelatória (fls. 1183-1185).
O perito esclareceu não ter somado danos pretéritos às sequelas do evento de
(“NÃO FOI SOMADO DANOS DE EVENTOS PREGRESSOS”; fls. 1184-
25/01/2012
1185), o que afasta a necessidade de complementação probatória. No mérito, reconheceu-
se: responsabilidade dos réus com culpa concorrente, à vista do boletim de ocorrência e
depoimentos in loco que atestaram a manobra imprudente de concha da retroescavadeira e
a recusa do trabalhador em sair por corda (fls. 1185-1196); e responsabilidade do ente
público, como empregador, sob fundamento subjetivo nas omissões em normas de
Documento eletrônico VDA52343741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 2e690163-ef00-459d-b49c-561e293ec2f4

segurança do trabalho (NR-1/Ministério do Trabalho), impondo-se o ônus de demonstrar
medidas de proteção ao servidor (art. 7o, XXVIII, e
§ 3o, da Constituição Federal;
art. 39,
fls. 1197-1200).
A decisão assentou o cabimento das indenizações por danos morais (mantidos
em R$ 100.000,00), estéticos (mantidos em R$ 80.000,00), e materiais (mantidos em
parcela única de R$ 100.000,00), considerando a culpa concorrente e vedando reformatio
in pejus, uma vez que o autor não recorreu para majoração (fls. 1203-1209).
No tocante aos consectários legais, reformou-se a sentença para: aplicar juros de
mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ) até
(
, e, a
08/12/2021 Lei 11.960/2009; Tema 810/STF)
partir de
aplicar SELIC (EC 113/2021); quanto à indenização securitária,
09/12/2021,
aplicar a Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1209-1212). Quanto aos
honorários, determinou-se a observância do escalonamento previsto no § 5o do
do
art. 85
em razão do valor da condenação (fls. 1211-1212).
CPC/2015,
A recorrente interpôs Recurso Especial (art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição
Federal) alegando: violação e negativa de vigência aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, e 504 do
e arts. 186, 927 e 945 do Código Civil de 2002 (CC/2002), além de
CPC/2015,
divergência jurisprudencial (fls. 1242-1244). Na linha das razões, sustentou negativa de
prestação jurisdicional (arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do
por ausência de
CPC/2015)
enfrentamento das teses de: necessidade de redução do quantum em razão da culpa
concorrente (art. 945 do CC/2002); e de inserção da culpa concorrente no dispositivo (art.
504 do
(fls. 1269-1272, 1276-1277).
CPC/2015)
No mérito, alegou violação aos arts. 186 e 927 do CC/2002 por fixação de
valores indenizatórios desarrazoados, bem como ofensa ao
do CC/2002 por não
art. 945
refletir, na quantificação, a culpa concorrente reconhecida no corpo do acórdão (fls. 1272-
1278). Pelo dissídio, apontou paradigmas: AgRg no
(STJ, 4a Turma),
AREsp 181235/SP
Documento eletrônico VDA52343741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 2e690163-ef00-459d-b49c-561e293ec2f4

AgRg no
(STJ, 4a Turma), e AC 1.0000.22.153032-2/001 (TJ-MG),
REsp 1.253.954/PR
que determinam redução equitativa do montante em hipóteses de culpa concorrente (fls.
1280-1292). Requereu: (i) reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, com
anulação do acórdão dos embargos de declaração e retorno dos autos à origem; (ii)
subsidiariamente, redução dos montantes fixados a título de danos morais, estéticos e
materiais; e (iii) inclusão da culpa concorrente no dispositivo (fls. 1298). Alíneas
invocadas: “a” (contrariedade/negativa de vigência a lei federal:
arts. 1.022,
CPC/2015
489, § 1o, IV, e 504; CC/2002 arts. 186, 927, e 945) e “c” (dissídio jurisprudencial) (fls.
1242-1244).
Na decisão de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público
inadmitiu o Recurso Especial (fls. 1340-1342), sob os fundamentos de: (i) inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do
por conter o acórdão fundamentação
CPC/2015,
suficiente; (ii) óbice da Súmula 7 do STJ para revolver o conjunto fático-probatório; e (iii)
deficiência do cotejo analítico para a alínea “c”, por ausência de demonstração adequada da
similitude fática e das soluções jurídicas diversas, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e
§ 1o, do RISTJ (fls. 1340-1342). Citou precedentes do Superior
CPC/2015
art. 255,
Tribunal de Justiça acerca dos requisitos do dissídio: AgRg no
(Rel.
REsp 1.512.655/MG
Min. Assusete Magalhães), AgInt nos EDcl no
(Rel. Min. Assusete
AREsp 1095391/SP
Magalhães) e AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
(Rel. Min.
AREsp 1.535.106/RJ
Moura Ribeiro) (fls. 1341-1342). Com base no
V, do
negou-se
art. 1.030,
CPC/2015,
seguimento (fl. 1342).
Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do
CPC/2015) .
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52343741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 2e690163-ef00-459d-b49c-561e293ec2f4

VOTO

No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
A hipótese de cabimento do presente Recurso Especial encontra-se, textualmente,
prevista no artigo 105, III, “a” e “c”, da Carta Republicana, pois os v. acórdãos recorridos
contrariaram e negaram vigência a dispositivos de lei federal, mais especificamente aos artigos
1.022 e 489, § 1o, IV e 504, do CPC, 186, 927 e 945, do CC, e divergiu ao entender de outros
Tribunais pátrios.
[...]
Com efeito, os v. acórdãos recorridos, ao reconhecerem a culpa concorrente do apelado-
recorrido-autor, sem, contudo, reduzirem os valores arbitrados pelo MM. Juízo de primeiro
grau a título de dano moral, material e estético, com a devida vênia, incorreram em flagrante
violação e negativa de vigência ao artigo 945, do CC, o qual estabelece:
[...]
Outrossim, de rigor se ponderar, ainda, que o quantum indenizatório deve ser fixado
com moderação, tendo em vista, principalmente, as circunstâncias do caso concreto,
notadamente a condição financeira do recorrido-apelado-autor, justificadora, inclusive, da
gratuidade judiciária deste, e do Município, carente de recurso. A indenização deve servir para
apaziguar a dor, confortar o sofrimento, jamais para enriquecer o indenizado.
Desta feita, ante o princípio da eventualidade, sugere-se seja utilizado o critério positivo
da
ou, quando muito, os precedentes jurisprudenciais deste E. Superior Tribunal
Lei 4.117/62,
de Justiça, considerando, inclusive, a culpa concorrente do recorrido-apelado-autor, conforme
abaixo apontado:
[...]
Diante do exposto, de rigor o provimento do presente Recurso Especial, por violação e
negativa de vigência aos artigos 186, 927 e 945, todos do CC, a fim de que os montantes
arbitrados a título de dano moral, material e estético sejam reduzidos.
[...]
Consigne-se que o artigo 504, do CPC, estabelece que “não fazem coisa julgada os
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença.”
Assim, de rigor o provimento do presente Recurso Especial, por violação e negativa de
vigência ao artigo 504, do CPC, a fim de que o reconhecimento da culpa concorrente conste do
dispositivo.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
No que tange aos consectários legais, tem razão o Município de Cajamar, pois a
sentença ao fixar juros de mora de 1% ao mês, além de correção monetária, não observou o
Tema 810 do STF.
Documento eletrônico VDA52343741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 2e690163-ef00-459d-b49c-561e293ec2f4

Portanto, entre o evento danoso (25/01/2012) e
deve-se aplicar
08/12/2021
para os juros de mora, nos termos do Tema 810 do STF e da Súmula 54 do
Lei no 11.960/09
STJ.
[...]
Saliento que todas as indenizações fixadas (moral, estética e material) devem observar
para os juros de mora a Súmula 54 do STJ (a partir do evento danoso), ante o caráter
extracontratual.
Em relação à correção monetária, todas também devem observar a Súmula 362 do STJ
(a partir da data do arbitramento), tendo em vista que estão sendo fixadas em parcela única.
Em relação à correção monetária da indenização securitária, tem razão ré
Terraplanagem Jundiaí Ltda. ao requerer a aplicação da Súmula 632 do STJ, no seguinte
sentido: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a
indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA52343741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 2e690163-ef00-459d-b49c-561e293ec2f4

Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 1.022 e 489, § 1o, IV e 504, do Código de Processo Civil; e arts. 186, 927 e
945 do Código Civil), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não
é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com
art. 1.022
CPC/2015
a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III,
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
c,
não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não
ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea
,
a
impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade
de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Documento eletrônico VDA52343741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 2e690163-ef00-459d-b49c-561e293ec2f4

Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização
do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.235.867/SP,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Og
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp n. 1.109.608/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do r
ecurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52343741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 2e690163-ef00-459d-b49c-561e293ec2f4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.951.269 / SP
Número Registro: 2025/0197835-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036576320138260108
00078883620138260108
36576320138260108
3657632013826010800078883620138260108 78883620138260108
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TERRAPLENAGEM JUNDIAI LTDA
ADVOGADOS
: STEVEN MARKLEW KERRY - SP246372
PAMELA CRISTINA NASCIMENTO DE MATOS - SP347368
AGRAVADO
: ZURICH BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
RODRIGO SOARES RABELO - SP332816
AGRAVADO
: BENEDITO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: PETERSON PADOVANI - SP183598
CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR - SP161492
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAJAMAR
PROCURADORA : CARLA CRISTINA PASCHOALOTTE - SP148168
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA53244226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:56:02
Código de Controle do Documento: 83d6c138-a15a-4f90-bfb8-8e276c9d3cd6

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:56:02
Código de Controle do Documento: 83d6c138-a15a-4f90-bfb8-8e276c9d3cd6